Tribunal: TRF3
Processo: 5083408-41.2026.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: NEY GUSTAVO PAES DE ANDRADE
Data de julgamento: 2017-12-11

Inteiro teor:
194/608)

5083408-41.2026.4.03.9999

Intimação via sistema Data: 14/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Juiz Federal Convocado NEY GUSTAVO PAES DE ANDRADE

Intimação via sistema DATA: 14/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5083408-41.2026.4.03.9999

RELATOR: NEY GUSTAVO PAES DE ANDRADE

APELANTE: ILYOMAR VILMAR DOS SANTOS

ADVOGADO do(a) APELANTE: ERNANDES NOVAES PEREIRA - MS14661-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/MS

Ementa

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E ASSISTENCIAL. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL (BPC/LOAS). PESSOA COM DEFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO DE LONGO PRAZO E DE MISERABILIDADE COMPROVADA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por beneficiário em face de sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de benefício assistencial (BPC/LOAS), ao fundamento de ausência de comprovação cumulativa dos requisitos legais, consistente na condição de pessoa com deficiência e na hipossuficiência econômica.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se as patologias apresentadas configuram impedimento de longo prazo apto a caracterizar deficiência nos termos da legislação assistencial; (ii) estabelecer se está comprovada a condição de miserabilidade do núcleo familiar para fins de concessão do benefício.III. RAZÕES DE DECIDIR

O benefício assistencial exige o preenchimento cumulativo dos requisitos de deficiência (ou idade) e hipossuficiência econômica, nos termos do art. 203, V, da Constituição Federal e do art. 20 da Lei no 8.742/93.

O conceito de deficiência deve ser aferido sob perspectiva biopsicossocial, considerando a interação entre limitações individuais e barreiras sociais, conforme o art. 20, §2o, da LOAS, com redação da Lei no 13.146/2015.

O laudo pericial reconhece a existência de epilepsia e doença degenerativa da coluna, mas não comprova impedimento de longo prazo com grau suficiente para inviabilizar a vida independente ou a participação social plena.

A aferição da hipossuficiência não se limita ao critério objetivo de renda per capita inferior a 1/4 do salário mínimo, conforme entendimento do STF (Rcl 4.374 e RE 567.985/MT), devendo considerar o conjunto probatório.

O estudo socioeconômico demonstra a existência de renda familiar proveniente de aposentadoria da genitora e auxílio governamental, afastando a caracterização de estado de miserabilidade extrema.

A assistência social possui caráter subsidiário em relação ao dever familiar de sustento, não se destinando à complementação de renda, mas à proteção em situações de efetiva penúria.

As dificuldades financeiras relatadas não se confundem com a situação de extrema necessidade exigida para a concessão do benefício assistencial.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O benefício assistencial exige a comprovação cumulativa de impedimento de longo prazo e de hipossuficiência econômica.

A caracterização da deficiência deve observar o modelo biopsicossocial, não se restringindo ao diagnóstico clínico.

A aferição da miserabilidade pode ultrapassar o critério objetivo de renda, mas exige demonstração concreta de situação de penúria.

A existência de renda familiar regular afasta a concessão do BPC quando não comprovada insuficiência extrema.

O benefício assistencial não se destina à complementação de renda, mas à garantia de subsistência mínima em situações de vulnerabilidade grave.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 203, V; CF/1988, art. 229; Lei no 8.742/93, art. 20, §§ 1o, 2o e 3o; Lei no 13.146/2015; CPC, arts. 85 e 487, I; CC, arts. 1.694 a 1.697.

Jurisprudência relevante citada: STF, Rcl 4.374, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe 03.09.2013; STF, RE 567.985/MT (Tema 27); TRF-3, AC 0017807-91.2017.4.03.9999, Rel. Des. Fed. Luiz Stefanini, j. 11.12.2017; TRF-3, AC 876500, Rel. Des. Fed. Marisa Santos, DJU 04.09.2003.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5083408-41.2026.4.03.9999

RELATOR: NEY GUSTAVO PAES DE ANDRADE

APELANTE: ILYOMAR VILMAR DOS SANTOS

ADVOGADO do(a) APELANTE: ERNANDES NOVAES PEREIRA - MS14661-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/MS

RELATÓRIO

O Juiz Federal Convocado Ney Gustavo Paes de Andrade (Relator):

Trata-se de ação previdenciária ajuizada por ILYOMAR VILMAR DOS SANTOS em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, objetivando a concessão de benefício assistencial de prestação continuada (BPC/LOAS), com fundamento no art. 203, inciso V, da Constituição Federal e no art. 20 da Lei no 8.742/93.

A parte autora sustenta, na petição inicial (ID 353560786 1-10), ser pessoa com deficiência, portadora de enfermidades de natureza neurológica e ortopédica, notadamente epilepsia com crises convulsivas recorrentes e espondilose com evolução degenerativa, encontrando-se incapacitada para o labor e inserida em contexto de vulnerabilidade socioeconômica.

Durante a instrução processual, foram produzidos laudo pericial médico (ID 353560823 1-10), bem como estudo socioeconômico (ID 288998738 1-8), os quais passaram a integrar o acervo probatório dos autos.

Sobreveio sentença de improcedência (ID 353561396 1-9), nos seguintes termos:

“Isso posto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOA DEFICIENTE – LOAS, formulado por ILYOMAR VILMAR DOS SANTOS em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, razão pela qual julgo extinto com resolução de mérito o processo, com fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC/2015. Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sob o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, §§ 3o e 4o, do CPC, considerando os requisitos estabelecidos no § 2o, do art. 85, do mesmo diploma legal, ressalvando, no entanto, a incidência do disposto no art. 98, § 3o, do CPC/2015, por ser beneficiária da justiça gratuita. Requisite-se, de imediato, o pagamento dos honorários periciais e da assistente social, caso não haja feito. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas previstas no Código de Normas da Corregedoria-Geral de Justiça. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Rio Negro, data e assinatura via certificação.”.

Irresignada, a parte autora interpôs recurso de apelação, alegando, em síntese: (i) ser portadora de epilepsia com crises frequentes e de patologia degenerativa da coluna (espondiloartropatia lombar), circunstâncias que inviabilizam o exercício de atividades laborais; (ii) possuir histórico profissional restrito a atividades braçais, como trabalhador rural e serviços gerais; (iii) estar acometida de limitações incompatíveis com sua inserção no mercado de trabalho, pugnando, ao final, pela reforma integral da sentença para concessão do benefício assistencial.

Sem apresentação de contrarrazões.

Remetidos os autos a esta Corte, o Ministério Público Federal, atuando como fiscal da ordem jurídica, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, sob o fundamento de que não restaram comprovados, de forma cumulativa, os requisitos legais exigidos para a concessão do benefício assistencial, notadamente diante da insuficiência de demonstração de impedimento de longo prazo nos moldes exigidos pela legislação vigente, bem como da ausência de situação de miserabilidade extrema aferida a partir do contexto familiar global.

Vieram os autos redistribuídos para este gabinete da E. Turma Regional de Mato Grosso do Sul.

É o relatório

VOTO

O Juiz Federal Convocado Ney Gustavo Paes de Andrade (Relator):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, passa-se ao exame da matéria devolvida. Não há preliminares.

O benefício assistencial em tela tem por finalidade assegurar condições materiais mínimas, mediante o pagamento de um salário mínimo, para que a pessoa idosa ou portadora de deficiência possa prover a própria subsistência, na hipótese de seus familiares não possuírem condições financeiras para fazê-lo.

A controvérsia devolvida a este Egrégio Colegiado cinge-se à verificação do preenchimento dos requisitos legais necessários à concessão do benefício assistencial previsto no art. 203, V, da Constituição Federal e regulamentado pelo art. 20 da Lei no 8.742/93, quais sejam: (i) a existência de impedimento de longo prazo que obste a participação plena e efetiva do indivíduo na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas; e (ii) a condição de hipossuficiência econômica do núcleo familiar.

Assim, são requisitos constitucionais – cumulativos – para a obtenção do benefício, portanto: (i) a deficiência ou idade avançada; e (ii) a necessidade (hipossuficiência econômica).

Cumpre salientar, de início, que o conceito de deficiência, nos termos do art. 20, § 2o, da Lei no 8.742/93, com redação conferida pela Lei no 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência), deve ser compreendido sob a ótica biopsicossocial, não se limitando a critérios meramente clínicos, mas considerando a interação entre limitações individuais e barreiras sociais.

No caso concreto, o laudo pericial médico atesta a existência de patologias relevantes, como epilepsia e alterações degenerativas da coluna lombar. Todavia, a análise técnica não evidencia, de forma categórica, a presença de impedimento de longo prazo com grau de severidade apto a caracterizar impedimento total ou substancial à vida independente e à inserção social, nos moldes exigidos pela legislação assistencial.

Com relação ao requisito da necessidade, a Lei 8.742/93, em sua nova redação estipula que: Observados os demais critérios de elegibilidade definidos nesta Lei, terão direito ao benefício financeiro de que trata o caput deste artigo a pessoa com deficiência ou a pessoa idosa com renda familiar mensal per capita igual ou inferior a 1/4 (um quarto) do salário-mínimo. (art. 20, §3o).

Todavia, como decidido pelo C. Supremo Tribunal Federal - em julgamento em que se analisou precisamente a constitucionalidade do art. 20, §3o da Lei 8.742/93:

(...) Verificou-se a ocorrência do processo de inconstitucionalização decorrente de notórias mudanças fáticas (políticas, econômicas e sociais) e jurídicas (sucessivas modificações legislativas dos patamares econômicos utilizados como critérios de concessão de outros benefícios assistenciais por parte do Estado brasileiro) (STF, Rcl 4374, Tribunal Pleno, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe 03/09/2013).

Por essa razão, a C. Suprema Corte optou pela “Declaração de inconstitucionalidade parcial, sem pronúncia de nulidade, do art. 20, § 3o, da Lei 8.742/1993”, situação jurídica que autoriza os magistrados de 1a instância a aferir a necessidade do postulante do amparo assistencial por outros meios de prova além da mera verificação da renda familiar per capita.

Cumpre destacar que filhos casados não compõem o núcleo familiar do demandante por expressa opção legislativa (artigo 20 da Lei 8.742 de 1993), conforme ressaltado pela jurisprudência:

ASSISTÊNCIA SOCIAL. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL DE PRESTAÇÃO CONTINUADA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS.

- A Constituição garante à pessoa portadora de deficiência e ao idoso que comprove não possuir meios de prover sua própria manutenção o pagamento de um salário mínimo mensal. Trata-se de benefício de caráter assistencial, que deve ser provido aos que cumprirem tais requisitos, independentemente de contribuição à seguridade social.

- É possível extrair do conjunto probatório a existência de impedimentos De longo prazo que obstruem a participação do apelado na sociedade, em igualdade de condições com as demais pessoas. O quadro apresentado se ajusta, portanto, ao conceito de pessoa com deficiência, nos termos do artigo 20, § 2o, da Lei 8.742/93, com a redação dada pela Lei 12.435/2011.

-A LOAS prevê que miserabilidade existe quando a renda familiar mensal per capita é inferior a 1⁄4 de um salário mínimo (art. 20, §3o), sendo que se considera como "família" para aferição dessa renda "o cônjuge ou companheiro, os pais e, na ausência de um deles, a madrasta ou o padrasto, os irmãos solteiros, os filhos e enteados solteiros e os menores tutelados, desde que vivam sob o mesmo teto" (art. 20, §1o).

- Com o fundamento de que a situação de miserabilidade não pode ser aferida através de mero cálculo aritmético, o STF declarou, em 18.04.2013, ao julgar a Reclamação 4.374, a inconstitucionalidade parcial, sem pronúncia de nulidade, e do art. 20, §3o da LOAS.

- A renda per capita familiar mensal é, portanto, de R$ 400,00, superior a 1⁄4 de um salário mínimo (equivalente a R$220,00).

- As circunstâncias descritas no estudo social não denotam a situação de miserabilidade alegada. A família do autor tem acesso aos mínimos sociais e suas necessidades básicas estão sendo supridas.

- O benefício de prestação continuada não serve de complementação de renda e sim para casos de extrema necessidade.

- Apelação a que se nega provimento.

(TRF-3-AC: 00178079120174039999 SP, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL LUIZ STEFANINI, Data de Julgamento: 11/12/2017, OITAVA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 Judicial 1 DATA:19/03/2017) (grifou-se)

Dessa forma, os filhos devem ser desconsiderados no cálculo da renda familiar, uma vez que constituem núcleo familiar diverso, a despeito dos deveres de ajuda para com seu genitor.

Evidentemente não se trata de entendimento absoluto, sendo inafastável a análise de cada caso, notadamente porquea Constituição Federal, em seu art. 229, prevê, expressamente, o dever dos pais de assistir, criar e educar os filhos, bem como o dever dos filhos maiores de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade.

Ainda, o Código Civil, nos arts. 1.694 a 1.697, também obriga a prestação de alimentos dos pais em favor dos filhos, dos filhos maiores em favor dos pais, dos irmãos entre si, e de avós com netos e vice-versa.

Assim, a responsabilidade do Estado pelo sustento é subsidiária em relação à da família.

Registre-se, assim, que a assistência social tem atuação supletiva, neste sentido leciona Simone Barbasian Fontes:

“A atuação da Assistência Social, enquanto setor responsável pela inserção social das pessoas situadas em condições de miserabilidade, tem atuação sempre supletiva à atuação da própria família. Em linhas sintéticas, somente deverá pôr em aplicação suas políticas na medida da absoluta impossibilidade do beneficiário de manter-se de forma autônoma, por seu próprio trabalho ou por conta de auxílio familiar.” (O conceito aberto de família e seguridade social. P.251- in Direito da Previdência e Assistência Social – elementos para uma compreensão interdisciplinar. Porto Alegre: Conceito Editorial, 2009.)

Descabe tornar o Estado como ‘garantidor universal’, em detrimento do dever primário da família, conforme bem enumera a legislação em vigor. Afinal, não cabe ao Estado substituir as pessoas em suas respectivas obrigações legais, mesmo porque os direitos sociais devem ser interpretados do ponto de vista da sociedade, não do indivíduo.

Desta feita, a se levar ao extremo tal consideração de dissociação da renda dos familiares, favorecer-se-ia situações nas quais as pessoas são abandonados em estado de penúria por seus parentes, os quais gozam de excelentes condições econômicas, atribuindo um ônus indevido a ser suportado por toda a sociedade.

Convém salientar, pela pertinência, que o objetivo do benefício assistencial é conceder renda a quem não tem o suficiente para a própria sobrevivência digna, e não complementar os proventos auferidos por uma família que vive com certas dificuldades. Neste sentido, inclusive, já decidiu o E. TRF 3.a Região: “O benefício de prestação continuada não tem por fim a complementação da renda familiar ou proporcionar maior conforto ao beneficiário, mas sim, destina-se ao idoso ou deficiente em estado de penúria” (AC 876500. 9.a Turma. Rel. Des. Fed. Marisa Santos. DJU, 04.09.2003).

No que tange ao requisito socioeconômico, o estudo social aponta que o autor reside com sua genitora, aposentada, e outros membros familiares, havendo percepção de renda proveniente de benefício previdenciário e auxílio governamental.

Embora o laudo social contenha trechos que sugerem vulnerabilidade, verifica-se, em análise sistemática, que a renda familiar não se mostra inexistente, tampouco absolutamente insuficiente, devendo ser considerada sob a ótica ampliada fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 567.985/MT (Tema 27), que relativizou o critério objetivo de 1/4 do salário mínimo, mas não afastou a necessidade de comprovação efetiva da miserabilidade.

Nesse sentido, o próprio conjunto probatório revela que o núcleo familiar possui fonte regular de renda (aposentadoria da genitora), a qual contribui para a manutenção do grupo, afastando, no caso concreto, a caracterização de estado de penúria extrema.

Ademais, cumpre destacar que eventuais dificuldades financeiras, embora dignas de consideração, não se confundem com o estado de miserabilidade exigido para a concessão do benefício assistencial, conforme reiteradamente decidido:

No caso concreto, a partir de uma análise global dos elementos de prova trazidos a este processo judicial, conclui-se que não há que se falar em miserabilidade. Nos próprios termos do laudo socioeconômico:

“ILYOMAR VILMAR DOS SANTOS, brasileiro, solteiro, desempregado, portador do RG no. 770.417 SSP/MS e inscrito no CPF sob o n° 615.170.541-68, residente e domiciliado na Rua Jornalista Camel Farah, no 72, Bairro Jardim Tarumã, Campo Grande -MS, CEP 79097- 833. ILYOMAR VILMAR DOS SANTOS, portador de epilepsia e espondilose, não trabalha devido aos seus problemas de saúde que lhe afetam. TEREZA VIERA DOS SANTOS - mãe do autor, aposentada, do lar. Rosemeire Vieira Dos Santos – irmã do autor, ela não trabalha devido a sua deficiência, surda-muda. Sobrinhos do autor (duas crianças menores de idade). VISITA DOMICILIAR Foi constato na visita domiciliar que o Sr° ILYOMAR VILMAR DOS SANTOS, não trabalha devido aos seus problemas de saúde que lhe afetam. Sr ILYOMAR VILMAR DOS SANTOS, está atualmente morando no fundo da casa de sua mãe TEREZA VIERA DOS SANTOS, rua sem asfalto, um quarto e um banheiro. Na visita domiciliar o mesmo relatou as despesas mensais estão divididas: R$, água, luz, alimentação, gás, despesas médicas, o mesmo alega que está recebendo o auxílio do governo no valor de 600,00 reais, e a outra fonte de renda da casa é aposentadoria da sua mãe, TEREZA VIERA DOS SANTOS, mas a mesma sustenta sua filha e seus dois netos filhos da mesma, Rosemeire Vieira Dos Santos (a mesma não trabalha devido a sua deficiência, surda-muda) irmã do Sr ILYOMAR VILMAR DOS SANTOS, que somados infelizmente não são suficientes para o sustento deles. Sr° ILYOMAR VILMAR DOS SANTOS, vive momentaneamente com sua mãe, ele morava em Rochedo – MS mas devido a sua situação estar precária, não conseguiu mas se manter e teve que voltar a casa de sua mãe em Campo grande- Ms. Através do estudo social realizado, notou-se que a família tem a despesas mensais acima de R$ 1.000 Verificamos que a renda per capta da família é R$ 0 por pessoa, previsto na lei para concessão do benefício de prestação continuada é necessário que a renda por pessoa do grupo familiar seja igual ou menor que 1/4 do salário mínimo. A par disso, resta claro o requisito da hipossuficiência financeira e vulnerabilidade, sendo extremamente necessária a concessão do referido benefício de amparo assistencial à pessoa com deficiência. Outrossim, a Constituição da República Federativa do Brasil, Capítulo II, Dos Direitos Sociais, artigo 7o, inciso IV, define o salário-mínimo como aquele capaz de atender as necessidades vitais básicas do trabalhador e de sua família como “(...) moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, reajustado periodicamente, de modo a preservar o poder aquisitivo, vedado a sua vinculação para qualquer fim”. Considera-se Também com a nova portaria do INSS, é possível receber uma aposentadoria e um BPC na mesma família. Contudo, para que a aposentadoria do familiar não entre para o cálculo do BPC, o valor do benefício também precisa ser de um salário-mínimo nesse caso a família composta por dois idosos, e um aposentando por tempo de serviço com um salário mínimo.”

O parecer do Ministério Público Federal, ao opinar pelo desprovimento do recurso, encontra-se em consonância com a interpretação sistemática dos elementos probatórios, reforçando a conclusão de que não restaram preenchidos, de forma cumulativa, os requisitos legais.

Diante desse cenário, constata-se que, embora presente algum grau de limitação funcional, não restou comprovado impedimento de longo prazo suficiente, tampouco situação de vulnerabilidade econômica em grau exigido pela legislação, razão pela qual deve ser mantida a sentença de improcedência.

Desprovido o recurso da parte Apelante, cabível a majoração dos honorários em grau recursal, os quais majoro em 2%, em observância aos critérios do art. 85, §2o c.c. §11o do CPC.

Relativamente ao prequestionamento de matéria ofensiva a dispositivos de lei federal e de preceitos constitucionais, tendo sido o recurso apreciado em todos os seus termos, nada há que ser discutido ou acrescentado aos autos.

Ante o exposto, decido pelo NEGO PROVIMENTO à apelação da parte autora, mantendo integralmente a sentença de improcedência da pretensão ao benefício de prestação continuada recorrida, nos moldes da fundamentação.

É como voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E ASSISTENCIAL. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL (BPC/LOAS). PESSOA COM DEFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO DE LONGO PRAZO E DE MISERABILIDADE COMPROVADA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por beneficiário em face de sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de benefício assistencial (BPC/LOAS), ao fundamento de ausência de comprovação cumulativa dos requisitos legais, consistente na condição de pessoa com deficiência e na hipossuficiência econômica.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se as patologias apresentadas configuram impedimento de longo prazo apto a caracterizar deficiência nos termos da legislação assistencial; (ii) estabelecer se está comprovada a condição de miserabilidade do núcleo familiar para fins de concessão do benefício.III. RAZÕES DE DECIDIR

O benefício assistencial exige o preenchimento cumulativo dos requisitos de deficiência (ou idade) e hipossuficiência econômica, nos termos do art. 203, V, da Constituição Federal e do art. 20 da Lei no 8.742/93.

O conceito de deficiência deve ser aferido sob perspectiva biopsicossocial, considerando a interação entre limitações individuais e barreiras sociais, conforme o art. 20, §2o, da LOAS, com redação da Lei no 13.146/2015.

O laudo pericial reconhece a existência de epilepsia e doença degenerativa da coluna, mas não comprova impedimento de longo prazo com grau suficiente para inviabilizar a vida independente ou a participação social plena.

A aferição da hipossuficiência não se limita ao critério objetivo de renda per capita inferior a 1/4 do salário mínimo, conforme entendimento do STF (Rcl 4.374 e RE 567.985/MT), devendo considerar o conjunto probatório.

O estudo socioeconômico demonstra a existência de renda familiar proveniente de aposentadoria da genitora e auxílio governamental, afastando a caracterização de estado de miserabilidade extrema.

A assistência social possui caráter subsidiário em relação ao dever familiar de sustento, não se destinando à complementação de renda, mas à proteção em situações de efetiva penúria.

As dificuldades financeiras relatadas não se confundem com a situação de extrema necessidade exigida para a concessão do benefício assistencial.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O benefício assistencial exige a comprovação cumulativa de impedimento de longo prazo e de hipossuficiência econômica.

A caracterização da deficiência deve observar o modelo biopsicossocial, não se restringindo ao diagnóstico clínico.

A aferição da miserabilidade pode ultrapassar o critério objetivo de renda, mas exige demonstração concreta de situação de penúria.

A existência de renda familiar regular afasta a concessão do BPC quando não comprovada insuficiência extrema.

O benefício assistencial não se destina à complementação de renda, mas à garantia de subsistência mínima em situações de vulnerabilidade grave.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 203, V; CF/1988, art. 229; Lei no 8.742/93, art. 20, §§ 1o, 2o e 3o; Lei no 13.146/2015; CPC, arts. 85 e 487, I; CC, arts. 1.694 a 1.697.

Jurisprudência relevante citada: STF, Rcl 4.374, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe 03.09.2013; STF, RE 567.985/MT (Tema 27); TRF-3, AC 0017807-91.2017.4.03.9999, Rel. Des. Fed. Luiz Stefanini, j. 11.12.2017; TRF-3, AC 876500, Rel. Des. Fed. Marisa Santos, DJU 04.09.2003.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Turma Regional de Mato Grosso do Sul, por unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do voto do Juiz Federal Convocado NEY DE ANDRADE (Relator). Votaram o Desembargador Federal CARLOS MUTA e o Desembargador Federal JEAN MARCOS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

NEY GUSTAVO PAES DE ANDRADE

Relator do Acórdão